Tribunal: TJPA
Processo: 0814585-05.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814585-05.2024.8.14.0006

APELANTE: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA, ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ACESSO A DOCUMENTOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PROVA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, por inépcia da inicial. Os impetrantes alegaram violação a direito líquido e certo de acesso a documentos sobre a instalação de ETE no condomínio e pleitearam indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança é via adequada para pleitos que envolvem produção de provas e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de indenização por danos morais e de interdição da ETE demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

4.

Documentos disponibilizados aos impetrantes no curso do processo.

5.

Existe ação cível tratando da mesma matéria, ajuizada pelo condomínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é cabível quando a pretensão exige dilação probatória.

2.

Pedido de indenização por danos morais deve ser formulado por ação própria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814585-05.2024.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA

APELANTE: ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

ADVOGADA: NATASHA SAMANTA BRIGLIA GUERRA (OAB/PA 27.862)

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: LÍVIA DUARTE RIBEIRO (OAB/PA 31.993)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito em razão da inépcia da petição inicial.

Os apelantes aduziram que, na petição inicial, especificaram os pedidos quanto ao direito líquido e certo de acesso aos documentos públicos em posse da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Ananindeua, evidenciando a relação desses documentos com a instalação irregular da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, demonstrando o direito líquido e certo de obter dessa autoridade municipal de meio ambiente a devida reparação.

Prosseguem afirmando que também demonstraram o direito à indenização por danos morais, considerando que a instalação irregular da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, dentro do condomínio, seja em áreas comuns ou mesmo privativas, como é o caso dos apelantes, atinge diretamente o direito a um ambiente limpo, saudável e garantidor de mínima qualidade de vida.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de garantir aos recorrentes o direito à moradia, à vida e à dignidade humana.

Apesar de intimado, o Município de Ananindeua não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso presente, os impetrantes, ora apelantes, ao formularem sua petição inicial, consignaram a discordância com o local em que foi construída a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, dentro do condomínio onde residem, situado no Município de Ananindeua.

Nesta ação, nominada como “mandado de segurança preventivo”, pleiteavam acesso ao Procedimento de Licenciamento Ambiental, o qual resultou na construção, instalação e operação da referida estação de tratamento, assim como a condenação da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Ananindeua ao pagamento de reparação civil, decorrente dos danos morais sofridos pelos impetrantes.

Esse processo fora liminarmente extinto em razão da decadência. Interposto recurso de apelação anterior, o qual fora monocraticamente provido, no sentido de afastar a decadência em razão de ter sido nominado o mandado de segurança como preventivo, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento na análise do mérito do mandado de segurança (ID 24009516 – Págs. 1 a 8).

É importante deixar claro que essa decisão monocrática anterior limitou-se a afastar a decadência, não enfrentando o mérito propriamente dito da pretensão dos impetrantes.

Dito isso, após análise detida sobre o pleito deduzido, verifica-se que, a despeito de ter sido nominado como “mandado de segurança preventivo”, em verdade, o que os impetrantes desejam obter é a interdição e retirada da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, alegadamente construída e em operação de forma irregular, bem como o pagamento de reparação civil (danos morais), decorrente dos aborrecimentos resultantes dessa construção. Ocorre, entretanto, que tal pretensão não se reveste da certeza e liquidez típicas das pretensões exercitáveis pela via do mandado de segurança. Ademais, para dirimir tal controvérsia, será necessária dilação probatória ampla, o que não se admite na via procedimental específica do remédio constitucional utilizado.

Cabe assinalar, durante a tramitação deste processo os impetrantes tiveram acesso a vários documentos relativos à construção e licenciamento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, inclusive licença ambiental de instalação, relatórios de fiscalização, bem como autos de infração nº 7001/10724, alvará de construção nº 3462/2014.

Constatou-se, ainda, a existência de outra ação cível (processo nº 0801321-57.2020.8.14.0006), ajuizado pelo Condomínio Residencial Ville Ametista em desfavor das empresas Parisiense Incorporadora LTDA e PDG Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora LTDA, inclusive contemplando problemas sobre a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto.

Destarte, não se trata de negar aos apelantes o direito de perseguirem melhores condições de moradia, proporcionando-lhes dignidade, mas apenas reconhecendo que a via eleita (mandado de segurança) não é adequada para veicular essa pretensão.

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025